Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. DESISTÊNCIA E RESSARCIMENTO. MULTA. PERCENTUAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Transporte aéreo. Desistência e ressarcimento. O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada (art. 740 do Código Civil), tal como no caso em exame em que a autora desistiu da viagem com cinco dias de antecedência, em período de grande demanda.
3 – Cláusula penal. Limite. A multa por cancelamento, no transporte aéreo de passageiros, não pode ser superior a 5% do valor a ser restituído (art. 740, § 3o. do Código Civil). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

J